Tribunal: TJMT
Processo: 1015481-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015481-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demonstrativo das importâncias pagas, Certidão de Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVANTE), NILZA CORREA DA COSTA - CPF: 834.376.571-00 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0067-77 (AGRAVADO), FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - CNPJ: 12.850.750/0001-31 (AGRAVADO), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0067-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - CNPJ: 12.850.750/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PERÍODO CONTRIBUTIVO E AVERBAÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS - SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL - VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - ART. 40, § 13, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI MUNICIPAL No 170/2004 - DECRETO No 3.048/99 - RECURSO PROVIDO.

1. O servidor contratado temporariamente por Município está vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 40, § 13, da Constituição Federal, e não ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) municipal.

2. A Lei Municipal no 170/2004, que reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Confresa, expressamente exclui de seu âmbito de aplicação os servidores temporários (art. 6o, § 1o).

3. Compete ao INSS, como gestor do Regime Geral de Previdência Social, proceder à averbação do período contributivo no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), para fins previdenciários, o que evidencia sua legitimidade passiva para figurar na demanda.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONFRESA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Período Contributivo e Averbação para fins Previdenciários (Processo no 1002289-25.2020.8.11.0059), acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgando extinto o processo sem resolução de mérito em relação a esta autarquia federal, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, bem como declinou o feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o INSS é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a Agravada, na condição de servidora temporária do Município, estava vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e não ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) municipal. Argumenta que, conforme a Lei Municipal no 170/2004, os servidores contratados temporariamente não integram o RPPS, sendo segurados obrigatórios do RGPS, gerido pelo INSS, único legitimado para realizar a averbação do período trabalhado no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Pois bem.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, razão assiste ao Agravante.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à legitimidade passiva do INSS para figurar no polo passivo da ação declaratória de reconhecimento de período contributivo e averbação para fins previdenciários, ajuizada por servidora temporária do Município de Confresa.

Da análise dos autos, verifica-se que a Agravada prestou serviços ao Município de Confresa na condição de servidora temporária, estando, portanto, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 13, da Constituição Federal, que dispõe:

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social."

No mesmo sentido, a Lei Municipal no 170/2004, que reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Confresa, expressamente exclui de seu âmbito de aplicação os servidores temporários, conforme disposto em seu art. 6o, § 1o:

"Art. 6o. São segurados do RPPS:

I - O servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivos e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial e fundações públicas; e

II - Os aposentados nos cargos citados neste artigo.

§ 1o. Fica excluído do disposto no caput o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, ainda que aposentado por regime próprio de previdência social."

Ademais, o Decreto no 3.048/99, que regulamenta a Lei no 8.213/91, estabelece em seu art. 9o, inciso I, alínea "l", que são segurados obrigatórios da previdência social, na qualidade de empregado,
"o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal".

Nesse contexto, sendo a Agravada servidora temporária e, portanto, segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social, compete ao INSS, como gestor deste regime, proceder à averbação do período contributivo em seu cadastro (CNIS), para fins previdenciários.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CARGO PÚBLICO - EXONERAÇÃO - TRABALHADOR RURAL - SEGURADO ESPECIAL - DEMONSTRAÇÃO - Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Santa Helena - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - EFEITOS INFRINGENTES - ATRIBUIÇÃO - RESULTADO DO ACÓRDÃO - ALTERAÇÃO. Não é juridicamente admissível o deferimento de benefício previdenciário pelo Regime Próprio de Previdência Social a quem não integra o quadro de servidores efetivos da Administração, pelo que manifesta a ilegitimidade passiva ad causam do Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Santa Helena, por se tratar de segurado especial no Regime Geral de Previdência Social. Logo, é de se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios para dar provimento à apelação. Embargos acolhidos com atribuição de efeitos infringentes." (TJMT - ED 0109825-03.2017.8.11.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado em 11/12/2017)

Assim, considerando que a Agravada, na condição de servidora temporária, estava vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, e que compete ao INSS a gestão deste regime, bem como o registro e a averbação dos períodos contributivos no CNIS, resta evidente a legitimidade passiva da autarquia federal para figurar no polo passivo da demanda.

Por fim, não desconheço que, tratando-se de demanda em que figura o INSS no polo passivo, a competência para julgamento é, em regra, da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. No entanto, deixo a apreciação dessa questão para o juízo de origem, evitando-se, assim, indevida supressão de instância, uma vez que o objeto do presente recurso limita-se à análise da legitimidade passiva da autarquia previdenciária federal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade passiva do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para figurar no polo passivo da ação declaratória de reconhecimento de período contributivo e averbação para fins previdenciários.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025